Tribunal: STF
Processo: HC 258763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.925.211/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Não é crível que 60 (sessenta) porções de maconha, pesando 82,6g (oitenta e dois gramas e sessenta decigramas), e 100 (cem) porções de ADB-BUTINACA, pesando 21,7 (vinte e um gramas e sete decigramas), não se voltassem a atividades ilícitas de tráfico, mais especificamente, à entrega e distribuição a terceiros.



    [...]



    Convém destacar que, junto das substâncias apreendidas na residência, foram localizadas anotações típicas do tráfico (fls. 51/56). Inclusive, a fl. 52 revela controle financeiro quanto aos valores envolvidos no comércio, o que espanca qualquer dúvida de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.



    [...]



    Na primeira fase, o d. Juízo a quo reconheceu os maus antecedentes do acusado (fls. 109/111 processo nº 0033280-70.2004.8.26.0050, data do fato em 28/04/2004, prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e IV, c.c. o art. 70, caput, por três vezes, ambos do CP).



    [...]



    Na segunda fase, a i. Magistrada Sentenciante, diante da agravante da reincidência (fls. 109/111 processo nº 0085760-73.2014.8.26.0050, data do fato em 19/09/2014, prática do crime do art. 157, § 2º, II, c.c. o art. 14, II, ambos do CP), aplicou a fração de aumento de 1/6 [...]. 



    Na terceira fase, inaplicável o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em análise, as fls. 109/111 mostram que o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente. A recorrência demonstra que o comportamento delitivo não se trata de um episódio isolado, mas, ao contrário, revela um padrão de conduta reiterada e familiaridade com o cenário criminoso. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente